Tribunal: TJDFT
Processo: 0701711-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME CONSUMADO. EVASÃO DO LOCAL DE ACIDENTE PARA FUGIR DE RESPONSABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME TENTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa pugna a absolvição de condenação por crimes cometidos no trânsito de veículos automotores.
2. Após o devido processo legal, verificada que as ações voluntárias do réu são formal e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados no art. 306 do CTB, na forma consumada, e no art. 305 do CTB, na forma tentada, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
3. Negou-se provimento ao recurso.